Tribunal: TJDFT
Processo: 0736034-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de citação por edital e determinou a manifestação da Fazenda Pública Distrital sobre a prescrição intercorrente, em execução fiscal na qual não houve citação do executado nem angularização da relação processual. O agravante buscava alterar o marco inicial do prazo prescricional, alegando que este deveria ser contado a partir da intimação da tentativa frustrada de penhora via sistema INFOJUD, e não SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir o marco inicial do prazo prescricional em execução fiscal, à luz da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se exige a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento quando a relação processual não foi angularizada no juízo de origem, conforme precedentes do STJ e do TJDFT. Tal entendimento decorre da ausência de prejuízo ao contraditório.
4. O marco inicial do prazo de suspensão da execução fiscal, previsto no art. 40, caput, da Lei no 6.830/80 (LEF), é fixado na data da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis ou do devedor, sendo esta circunstância suficiente para o início automático do prazo de suspensão de um ano, independentemente de decisão judicial formal.
5. Conforme o REsp no 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), findo o prazo de suspensão de um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, independentemente de nova intimação da Fazenda Pública ou de decisão que formalize o arquivamento do processo.
6. No caso concreto, ficou comprovado que o agravante tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis pela primeira vez em 17/07/2014, data que deve ser considerada como termo inicial do prazo de suspensão, sendo a tentativa frustrada via SISBAJUD apta a configurar o marco inicial.
7. No caso concreto, ficou comprovado que o agravante tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis pela primeira vez em 17/07/2014, data que deve ser considerada como termo inicial do prazo de suspensão, sendo a tentativa frustrada via SISBAJUD apta a configurar o marco inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A intimação da parte agravada para responder ao agravo de instrumento é desnecessária quando a relação processual não foi formada na origem.
2. O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 inicia-se automaticamente a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, sendo desnecessária decisão judicial expressa sobre o sobrestamento do processo ou nova intimação da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830/80; art. 995, parágrafo único; art. 1.019, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/09/2012, DJe 19/12/2012; STJ, AgInt no REsp no 1558813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020; TJDFT, Acórdão 1914246, 0724936-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 28/08/2024, publicado no DJe em 11/09/2024.